Tribunal: TJDFT
Processo: 0733991-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO PAN S/A, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu pedido de consulta aos sistemas judiciais em busca de endereço do réu. Na origem, cuida-se de ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente e em garantia de mútuo feneratício. Deferida a liminar, o oficial de justiça diligenciou no endereço do réu e certificou que ele reside no local, porém o veículo não foi encontrado. O autor requereu a consulta aos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud em busca do endereço do réu. A diligência foi indeferida, ao fundamento de que o endereço do requerido é conhecido, sendo desnecessária a pesquisa. Nas razões recursais, o agravante relatou que seu interesse na execução da liminar é inquestionável e por isso requereu a consulta aos sistemas informatizados. A conversão do feito em execução é faculdade do credor, sendo legítimo optar pela continuidade nas diligências para localizar o bem. Por fim, que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo seria firme no sentido de que não são necessárias provas de tentativas de localização da parte contrária para deferimento da diligência. Requereu “seja o presente recurso recebido e processado, oficiando-se à instância originária e, ao final, requer o seja conhecido e provido, para anular a r. decisão proferida pelo juízo a quo, deferindo a realização de pesquisas de endereço em nome do agravado, em sistemas informatizados do juízo”. Preparo regular ID 40106690. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “INDEFIRO o pedido de consulta aos sitemas Sisbajud, Reanjud e Infojud, "com o objetivo de localizar novos endereços do requerido", pois seu endereço é conhecido, conforme certidão ID 135418079. Fica o autor intimado a informar a localização do veículo, para que seja possível cumprir a ordem de busca e apreensão. Prazo de 15 dias, sob pena de extinção.” Conforme se verifica da decisão, a diligência foi indeferida porque inútil, uma vez que o endereço do réu já é conhecido e foi diligenciado pelo oficial de justiça na tentativa de cumprir a liminar. Nas razões recursais, o agravante deduziu matéria totalmente divorciada do fundamento da decisão, a qual deixou de impugnar. Não se insurgiu contra o fundamento central do decisum, de que não há utilidade na diligência pretendida, uma vez que o endereço do réu já é conhecido. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a parte optado por deduzir pretensão distinta do que restou decidido na decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Importa ressaltar que o próprio réu já compareceu aos autos e constituiu advogado, o que reforça a inutilidade da providência pretendida. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de outubro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator